Tribunal: TJDFT
Processo: 0751655-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0751655-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO VIEIRA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedidos de antecipação da tutela e efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO S.A contra a decisão de ID 177598802, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará nos autos da Ação de cobrança n. 0707634-26.2022.8.07.0014, ajuizada em desfavor de CARLOS AUGUSTO VIEIRA. Na ocasião, o Juízo de origem deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a imediata exclusão dos dados do ora agravado dos órgãos de proteção ao crédito/cadastro de inadimplentes, nos seguintes termos: 1. De partida, ante o recolhimento das custas de ingresso (ID: 174779617; ID: 174779618), recebo o pedido reconvencional deduzido nos autos. 2. Primeiramente, impõe-se ressaltar a inexistência de previsão legal para a apresentação de tutela provisória incidental, em contraposição à medida anteriormente postulada pela parte reconvinda. Isso porque qualquer questão fático-jurídica constitutiva de eventual direito subjetivo da parte ré deve ser deduzida, necessariamente, em sede de reconvenção (art. 343, cabeça, do CPC/2015), desde que atendidos os respectivos pressupostos legais. Nesse contexto, considerando o exercício da faculdade processual pela parte ré, reputo viável a apreciação do pleito de tutela provisória de urgência, tendo por escopo "determinar ao Autor que proceda, incontinentemente, a exclusão do nome do Réu dos cadastros do SERASA Boa Vista SCPC e controlCred, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00" (ID: 163333687, p. 10). Em breve síntese, a parte ré narra a inscrição dos seus dados em cadastro de inadimplentes, relativamente ao contrato de n. 06060065445RPM237324, relação jurídica que desconhece; aduz que o ato praticado afeta seu cotidiano financeiro, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrou (i) a inscrição de seus dados em cadastro de inadimplentes (ID: 163334910), referente à dívida perante a parte ré, no valor de R$ 20.604,89, vencida em 01.03.2022, e (ii) registro de ocorrência policial relativamente aos fatos narrados (ID: 163334909). Cumpre destacar, ainda, que no bojo do PJe n. 0706948-30.2023.8.07.0004, ao ofertar contestação, o autor-reconvindo afirmou tratar-se do mesmo negócio jurídico, se opondo, tão-somente, à pretensão indenizatória deduzida pelo réu-reconvinte, vide cópia da peça processual em anexo. O perigo de dano está evidenciado nos autos, considerando que a manutenção dos dados do autor em cadastro de inadimplentes possui o condão de afetar, sobremaneira, seu cotidiano financeiro. A propósito do tema, confira-se o r. acórdão-paradigma editado pelo e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS ATENDIDOS. CAUÇÃO. 1. Verifica-se a existência da probabilidade do direito alegado pela parte autora/agravante, tendo em vista que os documentos acostados aos autos - em especial o boletim de ocorrência (ID n° 150454659) e as mensagens e e-mails trocados com a Agravada discorrendo sobre o não reconhecimento da dívida (IDs n° 150454665 e 150454666) - indicam a existência de indícios de que a Autora foi vítima de fraude praticada por terceiro, e que o negócio jurídico não foi firmado a partir de uma manifestação livre de vontade. 2. Quanto ao risco de dano, constata-se que o perigo na demora é latente, tendo em vista que a eventual inscrição do nome da autora/agravante nos cadastros de inadimplentes impede seu acesso ao crédito, bem com a realização de operações necessárias para o exercício de sua atividade profissional. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1753289, 07112553920238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 29/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todos esses fundamentos, reputo presentes os requisitos previstos no art. 300, cabeça, do CPC/2015, bem como defiro a tutela provisória de urgência para determinar a imediata exclusão dos dados do reconvinte CARLOS AUGUSTO VIEIRA, CPF n. 505.025.651-87, dos órgãos de proteção ao crédito/cadastro de inadimplentes (SERASA; BOA VISTA SCPC e CONTROLCRED). Por DJe, intime-se o autor-reconvindo para fiel cumprimento do ato em referência no prazo de quinze dias corridos, contado a partir da publicação da presente decisão, sob pena de aplicação de multa única equivalente ao valor do débito inscrito (R$ 20.604,89). Sem prejuízo, dê-se vista dos autos ao autor-reconvindo para redarguir a contestação e ofertar resposta à reconvenção, observado o prazo legal. [...] (ID 177598802 dos autos originários). Em suas razões recursais o agravante alega que a decisão agravada deve ser reformada visto que o recorrido realizou com o autor, ora agravante, renegociação de dívidas através da conta n. 65445, agencia 606, no valor de R$ 86.266,04 (oitenta e seis mil duzentos e sessenta e seis reais e quatro centavos), por meios eletrônicos (aplicativo), sendo que por se tratar de renegociação de dívida já existente, não há no que se falar em recebimento de valores, já que a operação não fora a de empréstimo. Destaca que, apesar de realizar o pedido de renegociação da dívida através de seu aplicativo de “internet bank”, que é de uso exclusivo e pessoal do cliente, o agravado não arcou com o pagamento que fora pactuado em acordo, se encontrando em débito perante a instituição financeira, o que se comprova através dos documentos apresentados na origem. Pontua que restou exaustivamente comprovado que a renegociação foi contratada pelo agravado, já que somente ela tem acesso a seu aplicativo, senha, bem como aos dados pessoais necessários para realizar a contratação, não sendo acertada a determinação de se retirar o nome do agravado dos órgãos de proteção ao crédito. Assevera que, em nenhum momento o agravante deixou de cumprir qualquer norma de conduta, de forma que no ato da contratação em referência foram apresentados documentos originais necessários à efetivação da medida, comprovante de rendimentos, de residência, entre outros, não havendo que se falar em fraude na contratação da renegociação de dívida, já que, pelos documentos apresentados, o banco convenceu-se da regularidade do negócio, não podendo falar-se em teoria do risco para justificar a concessão do que fora requerido em tutela de urgência. Sustenta que na contratação como a vinculada ao presente caso não existe um contrato físico assinado entre as partes, mas um documento eletrônico que confirma a opção efetuada pelo cliente, autorizada com sua senha pessoal e o extrato bancário demonstrando a efetivação da solicitação realizada. Argumenta, ainda, pela impossibilidade de enriquecimento ilícito, em razão da atuação do agravante sempre com todos os devidos cuidados e sem praticar qualquer ato contra o direito, na medida que atendeu as exigências emanadas de seu órgão fiscalizador no tocante à celebração do contrato questionado. Esclarece que é plausível a reforma da decisão agravada, devendo ser mantida a inscrição do agravado inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, sendo esta uma forma justa de o agravante conseguir recuperar seu crédito. Informa estarem presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou mesmo à antecipação de tutela. Assim, o agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ou a concessão da antecipação da tutela para que seja mantida a inscrição do agravado inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito; e, b) no mérito, o provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada, confirmando a tutela de urgência requerida (ID 54105768). Preparo regular (IDs 54105786 e 54105787). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Já o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa o pedido liminar de manutenção do nome do agravado nos sistemas dos órgãos de proteção ao crédito/cadastro de inadimplentes, cuja retirada foi determinada pelo Juízo de origem. Pois bem. Analisando a documentação colacionada ao presente agravo e aos autos de origem, principalmente a petição inicial (ID 136108511) e a reconvenção (ID 163333687), verifico que a demanda ainda não está devidamente instruída com elementos robustos que possibilitem indicar que de fato o contrato de empréstimo ou mesmo o acordo de renegociação de dívidas foram contratados pelo agravado. Essa informação pode ser verificada já que, até o momento, não foram juntados aos autos os documentos pessoais do agravado supostamente utilizados na contratação vinculada à cobrança ora realizada pelo agravante, tampouco há descrição de qualquer documento assinado de forma física ou mesmo digital pelo recorrido. Por conseguinte, conforme precedentes desta Corte de Justiça, entendo que compete à instituição financeira a prova de que a assinatura constante do referido contrato seria, efetivamente, do autor, vez que é seu dever se certificar da correta identidade da pessoa que se apresenta para tomar empréstimos em suas agências. Segue precedente com o mesmo entendimento: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO MEDIANTE FRAUDE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE AS PARTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NO SPC/SERASA. DANOS MORAIS CABÍVEIS. REDUÇÃO/AUMENTO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL FIXADA NA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ATENDIDOS OS REQUISITOS PEDAGÓGICOS E COMPENSATÓRIOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A contenda deve ser dirimida com atenção às normas elencadas na Lei n. 8.078/1990, podendo o consumidor contar, conforme o caso, com os princípios da vulnerabilidade e da reparação integral do dano que possa vir experimentar. 2. Uma vez invertido o ônus da prova, compete à instituição financeira a prova de que a assinatura constante do referido contrato seria, efetivamente, do autor, vez que é seu dever se certificar da correta identidade da pessoa que se apresenta para tomar empréstimos em suas agências. 3. A contratação bancária por meios fraudulentos, que resulta em negativação do nome do autor perante os órgãos de restrição de crédito caracteriza o dano moral. O STJ sedimentou esse entendimento na Súmula 479, que assim estabelece: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelo danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 4. O valor da indenização deve ser fixado considerando-se a lesão sofrida, a condição financeira da recorrida e o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade. 5. O arbitramento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) está de acordo com as peculiaridades do caso em apreço. 6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. (Acórdão 1216390, 07044684120178070020, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no PJe: 7/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Ressalto que, avaliando o caso concreto, serão necessários maiores esclarecimentos acerca da eventual legalidade da contratação do empréstimo original e também da citada renegociação da dívida pelo agravado ou mesmo da possível falha na prestação de serviço por parte do agravante, para a correta verificação das responsabilidades em relação ao prejuízo informado tanto pelo agravante conforme petição inicial ou nos termos descritos pelo agravado na reconvenção. Diante disso, tenho que a manutenção do nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito/cadastro de inadimplentes não se coaduna, neste momento, com a dúvida levantada pela reconvenção acerca da possível fraude existente na contratação que deu origem à dívida ora cobrada. Portanto, apenas com a devida produção de provas pelas partes, com o exercício do contraditório e da ampla defesa, garantidos constitucionalmente, a questão debatida poderá ser elucidada. Nesse sentido, tenho que a presente via recursal não se mostra adequada, em vista do necessário aprofundamento no acervo probatório. Ainda, saliento que o agravo de instrumento e, principalmente o pedido liminar a ele vinculado, não devem servir como um julgamento antecipado, o que acarretaria em uma supressão de instância. Nesta sede recursal, as provas não são avaliadas de forma minuciosa, sendo necessário o devido esclarecimento da demanda pelo Juízo de 1o Grau, com o respeito ao devido processo legal. Seguem entendimentos recentes desta eg. 2a Turma Cível acerca do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. FRAUDE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. A demanda ainda se encontra em seu estágio inicial e somente a angularização da relação processual, com o exercício das garantias constitucionais correspondentes, poderá trazer a lume o alegado vício de consentimento e a responsabilidade das instituições envolvidas. 2. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. A matéria, portanto, deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1670618, 07364558220228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS MENSAIS. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECUSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pelo qual a autora pretendia a suspensão dos descontos mensais, referentes aos contratos que alega terem decorrido de fraude. 1.1. Recurso aviado na busca pela suspensão dos descontos decorrentes dos contratos discutidos no feito de origem. 2. A decisão combatida bem apontou que não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender as razões que motivaram os descontos e se de fato houve fraude na contratação do empréstimo realizado com a instituição bancária. 2.1. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer sobre uma possível conduta ilícita dos réus e sua suposta reponsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo autor. 2.2. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo aos descontos a título de empréstimo suportados pelo requerente. 2.3. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 2.4. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. 2.5. Diante desse cenário, neste instante processual, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de liminar para suspensão dos descontos mensais dos contratos de empréstimo. 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1650942, 07291902920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, em uma análise sumária, típica do momento processual, concluo pela inexistência da probabilidade de provimento recursal do agravante no que concerne à manutenção do nome do agravado nos sistemas dos órgãos de proteção ao crédito/cadastro de inadimplentes pela já explicitada necessidade de dilação probatória para a devida elucidação da contenda. E, como se sabe, ausente a probabilidade de provimento do recurso, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO os pedidos de antecipação de tutela e atribuição de efeito suspensivo ao recurso e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Deixo de determinar a intimação do agravado, tendo em vista que a parte já se manifestou em sede de contrarrazões conforme ID 54182524. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília,18 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator